Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-83.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE SIMULACRO. TESE DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado, o contexto pessoal e social em que está inserido, há grandes indícios de continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que tal fato ocorra, para a própria proteção do jovem.

2. Da análise da circunstância fática ocorrida, constatou-se que o menor infrator não foi partícipe do ato praticado, mas, coautor, juntamente com o outro imputável, no crime de roubo. A coautoria, inclusive, é corroborada pela declaração prestada pela vítima e pelo próprio jovem durante a fase administrativa e judicial. 2.1. Ainda que o adolescente não tenha praticado, diretamente, o núcleo do tipo penal, ele, conjuntamente com o terceiro imputável, tinha plena consciência de que todos estavam contribuindo para uma mesma infração penal. Não há, portanto, como atribuir ao representado a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, mas, sim, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.

3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (concurso de pessoas, uso de simulacro e ameaça à vítima na presença de criança), bem como, os demais elementos que pesam em seu desfavor para alteração da medida socioeducativa mais branda, tais como a utilização de substâncias entorpecentes, a existência de outra passagem pelo juízo a quo e o contexto familiar vulnerável. 3.2. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade, pois a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram que pode dar continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.

4. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso do representado conhecido e desprovido.